Tribunal: TJSP
Processo: 1012078-15.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato por suposto inadimplemento do autor - Procedência decretada - Ausência de comprovação, por parte da ré, de que tenha notificado o autor do suposto inadimplemento, consoante o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/98, antes da suspensão do contrato - Alegação da ré, ademais, que lícito o cancelamento automático do contrato,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato por suposto inadimplemento do autor - Procedência decretada - Ausência de comprovação, por parte da ré, de que tenha notificado o autor do suposto inadimplemento, consoante o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/98, antes da suspensão do contrato - Alegação da ré, ademais, que lícito o cancelamento automático do contrato, consoante previsão contratual - Descabimento - Necessidade de prévia notificação, consoante acima mencionado - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012078-15.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é apelado APARECIDO
CARDOSO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012078-15.2019.8.26.0011 -Voto no 28.099
2
Apelação Cível no 1012078-15.2019.8.26.0011
Comarca de São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado: Aparecido Cardoso da Silveira
Voto no 28.099
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de
contrato por suposto inadimplemento do autor -
Procedência
decretada
-
Ausência
de
comprovação, por parte da ré, de que tenha
notificado o autor do suposto inadimplemento,
consoante o disposto no inciso II do parágrafo
único do artigo 13 da Lei 9.656/98, antes da
suspensão do contrato - Alegação da ré,
ademais, que lícito o cancelamento automático
do contrato, consoante previsão contratual -
Descabimento
-
Necessidade
de
prévia
notificação, consoante acima mencionado -
Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 107/110
acrescento que a sentença julgou procedente ação de obrigação de
fazer, condenando a ré a restabelecer o plano de saúde do autor e
de seus dependentes, nas mesmas condições e sem a imposição de
carências, com envio dos boletos de cobrança, fixando a verba
honorária em R$ 1.500,00.
Volta-se a ré contra a decisão deduzindo
em suas razões recursais de fls. 115/121 que lícito o cancelamento
do contrato uma vez que o autor não efetivou o pagamento de
mensalidade, consoante confirmado pelo próprio em sua exordial,
realizando o sistema o cancelamento do seguro de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012078-15.2019.8.26.0011 -Voto no 28.099
3
automática, conforme previsto no contrato.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 1526/134.
2. Discute-se nestes autos a legalidade da
conduta da ré de cancelar o contrato de assistência médica firmado
com o autor.
Alegou a ré, em sua defesa, que lícito o
cancelamento do contrato ante o inadimplemento de mensalidade
por parte do autor, uma vez que há previsão contratual de
cancelamento automático no caso de inadimplemento.
Bem decidiu a lide o julgador monocrático,
não comportando guarida o apelo ofertado.
Isto porque, dispõe o artigo 13 da Lei no
9.656/98 que “Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação
automática
a partir do
vencimento
do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança
de taxas ou qualquer outro valor no ato da
renovação. Parágrafo único. Os
produtos de que trata o caput ,
contratados
individualmente,
terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas: I - ...; II - a suspensão
ou a rescisão unilateral do
contrato, salvo por fraude ou não-pagamento
da mensalidade
por
período superior a sessenta dias, consecutivos
ou não, nos últimos
doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012078-15.2019.8.26.0011 -Voto no 28.099
4
comprovadamente

notificado
até
o
qüinquagésimo

dia
de
inadimplência;
” .
No caso dos autos, consoante bem anotado
pelo julgador monocrático, “não há como prevalecer
o pretendido

pela requerida,
na medida em que, embora efetivamente
tenha o
requerente
atrasado o pagamento
de algumas parcelas no ano de
2019, tal fato não justificaria
o cancelamento
do plano sem a sua
prévia notificação
... Deve ser destacado que a notificação
para
pagamento
deve se dar de forma específica,
com a concessão
de
prazo para purgação da mora, não bastando mera referência
genérica constante de boleto relativo a mês posterior para autorizar
o cancelamento”
(fls. 109/110).
Em outras palavras, deixou a ré de juntar
aos autos prova apta a demonstrar que constituiu o autor em mora
pelo
suposto
débito,
sustentando,
expressamente,
que
a
inadimplência do autor induz o cancelamento automático do
contrato.
Sendo assim, era inegável o direito do
autor bem como seus dependentes de ser readmitidos no plano de
saúde, consoante previsto no decisum .
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono do requerente em mais R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012078-15.2019.8.26.0011 -Voto no 28.099
5
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator